Tribunal: TJBA
Processo: 0378252-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0378252-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSILDO OLIVEIRA CHAGAS

Advogado(s)
:
APOENA LOPO SAMBRANO, RAONI LOPO SAMBRANO

APELADO: MARLI JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MARILDETE SILVA BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO E REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR SUPOSTA INTRANSMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUPERADA. PRETENSÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 110 E 313 DO CPC.
ERROR IN
PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de intransmissibilidade da pretensão, após o falecimento do autor, embora tenha havido comunicação do óbito, requerimento de prazo para habilitação dos sucessores e posterior manifestação de herdeira menor pleiteando sua habilitação, além de pedido de terceira interessada visando reconhecimento de união estável post mortem com reserva de quinhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão deduzida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens possui natureza transmissível aos sucessores; (ii) estabelecer se a ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores após o falecimento da parte acarreta nulidade da sentença; (iii) determinar se a irregularidade de representação decorrente da interposição de recurso após o óbito pode ser sanada por posterior habilitação de sucessor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e dispensado de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida, inexistindo elementos que afastem a presunção de hipossuficiência.

A interposição do recurso após o falecimento do autor configura, em princípio, irregularidade de representação, diante da extinção do mandato (art. 682, II, do CC), mas tal vício é sanável à luz dos arts. 76 e 110 do CPC.

A posterior manifestação da sucessora, com pedido de habilitação e demonstração de interesse no prosseguimento da demanda, supre a irregularidade, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A morte da parte constitui causa legal de suspensão obrigatória do processo, impondo ao juízo a adoção de medidas para viabilizar a sucessão processual, conforme arts. 110 e 313, I, do CPC.

A ausência de suspensão do feito e de intimação dos sucessores para habilitação configura violação a normas processuais cogentes e compromete a regularidade da relação processual.

A prolação de sentença após o óbito da parte, sem a devida substituição processual, implica inexistência de parte legítima em juízo, acarretando nulidade absoluta dos atos subsequentes.

A fundamentação da sentença quanto à intransmissibilidade da pretensão não se sustenta, pois, embora o reconhecimento de união estável possua aspecto personalíssimo, a cumulação com pedido de partilha de bens confere natureza patrimonial à demanda.

O direito à meação e à partilha de bens integra o patrimônio jurídico do falecido e transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do CC.

A hipótese não se enquadra no art. 485, IX, do CPC, por inexistir direito intransmissível, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

O juízo de origem deveria ter determinado a suspensão do feito e promovido a habilitação dos sucessores, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC.

A inobservância desse procedimento caracteriza error in procedendo e enseja nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

O prejuízo é evidente, pois a extinção prematura do feito impede a apreciação de pretensão patrimonial e frustra o direito dos sucessores à continuidade da demanda.

A posterior manifestação da herdeira menor reforça o interesse jurídico no prosseguimento da ação e evidencia a necessidade de regularização da sucessão processual.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença proferida após o falecimento da parte sem prévia suspensão do processo e habilitação dos sucessores.

O vício identificado não é passível de saneamento na instância recursal, pois demanda a reconstituição da marcha processual desde o óbito, providência a ser adotada pelo juízo de origem.

Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença e dos atos processuais subsequentes ao falecimento, com retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

V. TESE DE JULGAMENTO

A morte da parte impõe a suspensão do processo e a habilitação dos sucessores, constituindo nulidade absoluta a prolação de sentença sem a regularização da sucessão processual.

A pretensão de partilha de bens em ação de dissolução de união estável possui natureza patrimonial e transmite-se aos herdeiros.

A irregularidade de representação decorrente do óbito do mandante é sanável mediante posterior habilitação de sucessor, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A extinção do processo por suposta intransmissibilidade, quando presente pretensão patrimonial, configura
error in
procedendo e impõe a anulação da sentença.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CPC, arts. 76, 110, 313, I e §2º, II, 485, IX; CC, arts. 682, II, e 1.784.

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJ-BA, Apelação nº 0000387-07.2013.8.05.0014, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0378252-72.2013.8.05.0001, em que figura como apelante
Rosildo Oliveira Chagas
e como apelada
Marli Jesus Santana.

Acordaram os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Marta Moreira Santana
Juíza Substituta de Segundo Grau — Relatora

Procurador (a) de Justiça